Tribunal: TJMT
Processo: 1066383-54.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066383-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE ORMOND JUNIOR - CPF: 983.887.621-68 (RECORRENTE), NARYANNE CRISTINA RAMOS SOUZA - CPF: 053.949.481-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), decorrente de falsa acusação de furto e consequente prisão ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado é objetivamente responsável pela prisão ilegal decorrente de falsa acusação de furto; e (ii) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, independentemente de dolo ou culpa, bastando à comprovação do nexo de causalidade entre a ação estatal e o dano sofrido pelo particular.

4. A prisão ilegal, decorrente de falsa acusação de furto, configura dano moral, pois atinge diretamente a honra, a dignidade e a liberdade do indivíduo, gerando constrangimento e sofrimento psicológico.

5. O quantum indenizatório fixado em primeira instância observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão social e as condições econômicas das partes, não havendo motivos para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente por danos morais decorrentes de prisão ilegal ocasionada por falsa acusação de furto.

2. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso.

_____

Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.070.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.11.2009.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença, visando à majoração do valor fixado a título de indenização.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega ter sido indevidamente preso, após ser falsamente acusado de furto em uma residência. Segundo o autor, o verdadeiro culpado era seu primo, que utilizou seus dados pessoais de forma fraudulenta, enganando as autoridades e levando à sua detenção equivocada.

Para maiores esclarecimentos, transcrevo parte da r. sentença:

(...) O requerente, no dia 26/11/2018, estava na sua residência e foi surpreendido por policiais civis e recebeu voz de prisão, sob a alegação de que teria furtado uma residência localizada no bairro Cophamil, afirma que o verdadeiro suspeito tratava-se do seu primo que utilizou os dados pessoais do autor, ludibriou as autoridades.

Aduz que mesmo os familiares afirmando ser um erro o requerente foi conduzido para delegacia.

Desta feita, o autor foi levado até a delegacia POLINTER, onde passou a noite. No outro dia por volta das 14:30 horas foi levado ao Fórum de Cuiabá/MT

para passar por audiência de custódia, momento que o erro foi confirmado o equivoco.

Pretende o autor obter indenização por dano moral decorrente de atos ilícitos praticados por policiais civis, onde foi acusado injustamente de ter cometido o crime de furto que, posteriormente ficou comprovado que tratava-se de seu primo Adelson Lopes de Almeida Junior, que responde ao processo n.º 0013182-51.2017.8.11.0042 em tramite na 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.(...)”.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais. Insatisfeito com o valor arbitrado, o reclamante interpõe recurso, buscando a majoração do
quantum
indenizatório.
No entanto, entendo que a sentença não merece reforma. Explico.

O requerido não conseguiu comprovar a legalidade da prisão, ônus que lhe cabia, o que reforça a inadequação da medida tomada pelas autoridades.

Oportuno, salientar que, a falsa alegação de crime, ou acusação indevida de um ato ilícito, pode gerar a obrigação de indenizar a parte acusada por danos morais, uma vez que tal ação pode afetar diretamente a honra, reputação e dignidade da pessoa.

De acordo com a legislação brasileira, mais precisamente o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como o artigo 186 do Código Civil, quem acusa falsamente ou levanta suspeitas infundadas contra alguém deve arcar com as consequências jurídicas dessa conduta, incluindo a reparação dos danos morais causados.

O artigo 954 do Código Civil estabelece que a ofensa à liberdade pessoal, como uma prisão ilegal, é passível de indenização.
Ademais, a responsabilidade do Estado, em casos como este, é objetiva, conforme previsto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal
,
que atribui ao Estado à obrigação de reparar danos causados por seus agentes
, independentemente de dolo ou culpa, reforçando a obrigatoriedade de indenização em casos de violação da liberdade.

A situação vivida pelo reclamante claramente violou sua liberdade pessoal, ao submetê-lo a uma prisão indevida, expondo-o a constrangimento e humilhação diante de sua família e da sociedade.
Dado que a sociedade frequentemente tem dificuldade em distinguir entre um acusado e um culpado
,
o reclamante certamente sofreu danos à sua reputação e dignidade.
Por isso, fica evidente o dever do Estado de indenizar, já que tal violação à honra e à liberdade justifica a reparação pelos danos morais sofridos.

Assim, considero que o valor indenizatório de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), fixado na sentença, é adequado e proporcional. Esse montante se revela razoável, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização, ao reparar o dano sofrido pelo reclamante, punir o comportamento indevido e desencorajar futuras condutas semelhantes, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRISÃO ILEGAL
– MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DE FORMA INDEVIDA NO SISTEMA BNMP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR MAIS DE 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO
–
CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88,
de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade. 2. No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo autor, uma vez que falhou no seu dever de proceder com o recolhimento do mandado de prisão em aberto, bem como de realizar a respectiva atualização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, imediatamente após a sentença declaratória da extinção da punibilidade, proferida pelo Juízo da Execução Penal.
3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral.
4. Mostra-se adequado o valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, posto que, além de razoável, atende as finalidades preventiva, punitiva e compensatória da indenização. (TJ-MT 10160280320208110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - R
ESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 2 DIAS
- MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA DE FORMA INDEVIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO
– PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO - VALOR FIXADOR EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.
3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido. 4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10018914820178110006 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2021).

Destarte, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024